Tribunal: TJMT
Processo: 1025278-40.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025278-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RONALDO DE JESUS DAVINO - CPF: 805.222.201-00 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0021-14 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança por inadequação da via eleita, em ação que visava o restabelecimento de CNH cassada administrativamente por infração grave cometida durante período de Permissão para Dirigir.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a adequação do mandado de segurança para questionar ato administrativo de cassação de CNH quando há necessidade de dilação probatória para comprovar a alegada ausência de notificação.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo, não comportando dilação probatória para comprovação dos fatos alegados.

4. A ausência de documentos que comprovem a falta de notificação impede a configuração do direito líquido e certo, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.

5. Havendo controvérsia sobre fatos e necessidade de produção probatória, a via mandamental mostra-se inadequada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível mandado de segurança quando a demonstração do direito alegado depender de dilação probatória, sendo insuficiente a mera alegação de ausência de notificação para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo."

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, MS 25.382/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, DJe 16/09/2016; TJ-MT, N.U 1025933-12.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ronaldo de Jesus Davino
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no
1025278-40.2024.8.11.0041
, impetrado em face do
Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT,

julgou extinto o processo pela inadequação da via eleita
.

Irresignada, a Apelante sustenta que
o ato administrativo que cassou sua CNH não observou o devido processo legal, pois não houve notificação válida, privando-o do direito de defesa.

Argumenta que a Administração, ao conceder a CNH definitiva, consolidou a segurança jurídica do ato, sendo ilegal anulá-lo posteriormente sem garantir um processo administrativo regular, conforme previsto nos artigos 265 e 290 do CTB, bem como no art. 26 da Lei no 9.784/99.

Sustenta que a jurisprudência reconhece que, caso a Administração conceda a CNH definitiva, posteriormente não pode anulá-la sem respeitar o devido processo legal, reforçando, ainda, que o Mandado de Segurança é via adequada, pois há documentos emitidos pelo próprio DETRAN que demonstram a ausência de notificação prévia ao impetrante.

Dessa forma, requer
o provimento do recurso, com a concessão da segurança para restabelecimento de sua CNH.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sem suscitar preliminares (Id.
246977346
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo desinteresse ministerial
(Id.
250001154
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Ronaldo de Jesus Davino contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1025278-40.2024.8.11.0041, impetrado em face do Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, julgou extinto o processo pela inadequação da via eleita.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de

admissibilidade.

A Apelante impetrou mandado de segurança perante o juízo de origem
visando

restabelecer sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cassada administrativamente em razão de infração grave cometida em 07/07/2023, durante o período de sua Permissão para Dirigir (PPD). Sustenta que não foi devidamente notificado da infração e que apenas tomou conhecimento da penalidade após um ano, quando já possuía a CNH definitiva, o que, segundo alega, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer a segurança jurídica, uma vez que a Administração, ao conceder a CNH definitiva, teria criado uma legítima expectativa de direito.

Sobreveio sentença
julgando

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que determinou a cassação da Carteira Nacional de Habilitação do apelante, bem como a adequação da via eleita para questionar tal decisão.

Não obstante todo esforço argumentativo da Apelante, vejo que o pedido padece por ausência de verossimilhança em suas alegações.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5o, inciso LXIX, dispõe que:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’, ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
.”

Vê-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração é imperativo
estarem
comprovados os fatos alegados na inicial, porque para a concessão da ordem a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e muito menos depender a narrativa de dilação probatória.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA. EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DE ATRIBUIÇÕES TÍPICAS EM DOIS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE OU LICENÇA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O cerne da controvérsia reside na suposta ilegalidade do ato perpetrado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, consistente na negativa de pagamento de remuneração adicional ou licença compensatória a Promotor de Justiça pelo alegado exercício simultâneo de suas funções em órgãos de execução do Ministério Público Estadual.

2.
A ação mandamental exige, para sua apreciação, que se comprove, de plano, a existência de liquidez e certeza dos fatos narrados na inicial. É inerente à via eleita a exigência de comprovação documental e pré-constituída da situação que configura a lesão ou ameaça a direito líquido e certo que se pretende coibir, devendo afastar quaisquer resquícios de dúvida.

3. No caso, apresenta-se inviável o reconhecimento de que o recorrente tenha exercido atribuições típicas de execução, porquanto a documentação acostada aos autos não se revela apta à comprovação de que os órgãos em que atuou no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro possuam natureza executiva.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt EDcl RMS 54.590⁄RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28.3.2019, publicado no DJe em 03.4.2019). [
g.n.
].

Dessa forma, para ver seu direito líquido e certo protegido, a parte impetrante, deve propor a ação mandamental observando as condições da ação e os pressupostos processuais, nos termos do art. 6o da Lei n. 12.016/2009
.

No caso sub examine, é alegado que houve a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da apelante, em razão de infração
grave
cometida durante o período provisório de sua habilitação, sem a devida notificação quanto à instauração de procedimento administrativo.

Parar comprovar a alegada violação de direito líquido e certo, a apelante anexou à inicial: (i)
carteira nacional de habilitação
; (ii)
extrato de habilitação
;
e
(iii)
histórico de auto de infração
.

Na hipótese, o d. Juízo
de primeira instância
indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança, destacando-se as seguintes razões de decidir:

“[...]

Já no que tange a alegação de ausência de notificação no prazo legal, entendo que para se constatar se há direito líquido e certo por parte do Impetrante, bem como ato ilegal por parte da autoridade indigita coatora, existe claramente a necessidade de dilação probatória, objetivando confirmar ou não as suas afirmações.

[
...]

Desse modo, demonstra-se inviável o manejo do mandado de segurança, ante a ausência de comprovação de plano da existência de direito líquido e certo a ser amparado via do presente mandamus
.

Ante o exposto, reconhecendo a inadequação da via eleita, a indicar não ser o caso de mandado de segurança, de modo que ausente os pressupostos de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo, julgo EXTINTO o processo, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.
” (Sentença, Id.
246977338
).

De fato, é certo que não há elementos comprobatórios suficientes a corroborar o alegado pela parte apelante.

Primeiro, porque inexiste qualquer informação sobre a infração cometida, tampouco da autuação em si, pelo que não há como verificar se a penalidade que ocasionou o impedimento ao direito de dirigir da apelante, no caso concreto, está dentre aquelas apontadas como suspensas, sobretudo quando ausente comprovação de protocolo do recurso administrativo.

Com efeito, a apelante não logrou êxito em apresentar elementos substanciais capazes de infirmar as presunções de legalidade e veracidade que amparam os atos administrativos em questão.

Por certo, diante da ausência de apresentação de prova pré-constituída capaz de fundamentar as alegações exaradas, fica impossibilitado o exame da alegada violação a direito líquido e certo.

É certo que o mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, pois
“
se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
”
(MEIRELLES, Hely Lopeset al.Mandado de segurança e ações constitucionais. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 38).

Assim, à míngua de prova documental previamente constituída que demonstrasse o ato ilegal ou abusivo praticado pela autoridade indicada coatora, não é cabível a impetração de mandado de segurança.

Nesse sentido, eis jurisprudência das cc. Cortes Superiores:

“A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘writ’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida.
” (STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em 16.2.2016, Publicado no DJe em 14.3.2016).

“Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial
.” (STJ, AgInt no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado em 09.8.2021, Publicado no DJe em 17.8.2021).

No mesmo sentido, já decidiu est
c Câmara
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] 2. A parte apelante argumenta que não foi devidamente notificada quanto às infrações que ensejaram a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e sustenta a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo. [...] 4. O mandado de segurança é ação constitucional que exige a comprovação, de plano, do direito líquido e certo, não comportando dilação probatória. 5. No caso, a ausência de documentos que comprovem a falta de notificação da autuação e a inexistência de protocolo de recurso administrativo impede a configuração de direito líquido e certo. 6. Além disso, a prova apresentada é insuficiente para afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos.
I
V. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo inadmissível quando houver necessidade de dilação probatória para comprovação do direito.”
[...]
(N.U 1025933-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Assim, sendo os fatos controvertidos e incabível a dilação probatória no mandado de segurança, impõe-se a denegação da ordem, ante a ausência de direito líquido e certo a amparar a impetrante, prevalecendo, portanto, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025